Tribunal: TCU
Processo: 012.795/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na execução do convênio no 1885/2009 (SIAFI no 728599), firmado entre o MTUR e a Associação Brasileira das Empresas de Transportes (E-TCE no 12/2017 e processo no 72031.008460/2009-76).

Inteiro teor:
Acórdão 202/2026-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) relativa à execução do Convênio 1885/2009. Considerando que, por intermédio do Acórdão 2093/2025-TCU-Plenário , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os ao ressarcimento do erário e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, além de declarar a inidoneidade da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar) pelo prazo de cinco anos para fins de participação em licitações na Administração Pública; Considerando que, conforme apontado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e corroborado pelos registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Abetar foi extinta em 11/11/2010, em razão de encerramento por liquidação voluntária, com consequente perda de sua personalidade jurídica, nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil combinado com o art. 24 da Instrução Normativa RFB 2.119/2022; Considerando que a extinção da Abetar ocorreu em data anterior à sua citação nos presentes autos, realizada em 9/11/2020; Considerando que os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de que são nulos o chamamento aos autos e todos os atos processuais decorrentes quando constatado que a pessoa jurídica estava extinta no momento de sua citação ( Acórdão 6939/2025-TCU-Primeira Câmara , 3009/2024-1C, 10359/2024-1C e 35/2025-P); Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão plenária, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, e com base nos pareceres constantes dos autos (peças 344, 345, 346 e 395), ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 2093/2025-TCU-Plenário , para tornar insubsistentes os itens relacionados à Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar), incluindo a condenação ao ressarcimento do débito solidário, a aplicação da multa individual e a declaração de inidoneidade, permanecendo inalterada a decisão em relação aos demais responsáveis; b) arquivamento do feito em relação à Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar); c) remeter cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Distrito Federal. 1. Processo TC- Processo 012.795/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aline Vanessa Pupim (XXX.113.628-XX); Andreas Lazaros Chryssafidis (XXX.915.078-XX); Anya Ribeiro de Carvalho (XXX.110.513-XX); Apostole Lazaro Chryssafidis (XXX.123.298-XX); ARC Arquitetura e Urbanismo Ltda - EPP (23.463.441/0001-25); Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar (05.086.765/0001-00); Camila Silva Lourenço Lam Seng (XXX.055.398-XX); Ch2 Comunicação Corporativa Ltda - Me (08.445.761/0001-69); Fernando Aparecido Cursino (XXX.328.388-XX); HC Comunicação & Marketing Ltda. - ME (10.408.955/0001-36); Hellem Maria de Lima e Silva (XXX.803.736-XX); Ibec-instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Competitividade (04.079.862/0001-02); Jordana Karen de Morais Mercado (XXX.920.358-XX); Mariana de Oliveira Finco (XXX.684.649-XX); Renata Silva Lourenco Santana (XXX.187.188-XX); Tosi Treinamentos Ltda - Me (09.606.437/0001-48); Zoya Dias Ribeiro (XXX.998.613-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Bonilha de Souza (367163/OAB-SP) e Douglas de Souza (83659/OAB-SP), representando Mariana de Oliveira Finco; João Paulo Cunha (52369/OAB-DF), Pedro Yago Araujo Rodrigues (79141/OAB-DF) e outros, representando Jordana Karen de Morais Mercado; Marcelo Beltrão da Fonseca (186461/OAB-SP), Thais Schiavoni Guarnieri Silva Reynol (257532/OAB-SP) e outros, representando Zoya Dias Ribeiro; Danielle de Almeida Iglesias (408.594/OAB-SP), Thais Schiavoni Guarnieri Silva Reynol (257532/OAB-SP) e outros, representando Anya Ribeiro de Carvalho; Danielle de Almeida Iglesias (408.594/OAB-SP), Thais Schiavoni Guarnieri Silva Reynol (257532/OAB-SP) e outros, representando ARC Arquitetura e Urbanismo Ltda - EPP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.